Tribunal: TJSP
Processo: 1503212-95.2023.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito Tributário. Execução Fiscal. IPTU. Ação proposta contra executado falecido. A execução fiscal não pode ser redirecionada aos herdeiros, conforme a inteligência da Súmula no 392 do STJ. A ilegitimidade de parte do executado falecido leva à extinção da execução fiscal. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros do executado falecido. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Direito Tributário. Execução Fiscal. IPTU. Ação proposta contra executado falecido. A execução fiscal não pode ser redirecionada aos herdeiros, conforme a inteligência da Súmula no 392 do STJ. A ilegitimidade de parte do executado falecido leva à extinção da execução fiscal. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos herdeiros do executado falecido. Sentença mantida. Recurso improvido.